Tribunal: STF
Processo: ARE 920178
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. REEMBOLSO DE PROCEDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE DO BENEFICIÁRIO. IMPLANTE DE ‘STENT’ FARMACOLÓGICO. RECUSA. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. - Se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, a apreciação do agravo retido, não há como conhecer do recurso, segundo o que dispõe o § 1º do art. 523 do CPC. - O beneficiário do plano de saúde coletivo possui legitimidade para questionar a negativa de cobertura de procedimento médico. - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, inclusive naqueles celebrados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98. - É abusiva a cláusula que exclui a cobertura de procedimento fundamental para a preservação da saúde do paciente. - Caracteriza dano moral indenizável a negativa de cobertura de procedimento determinado pelo médico do segurado em momento de necessidade e delicado estado de saúde. - A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, tampouco atribuição em valor irrisório - Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do ato ilícito. No entanto, se alteração for prejudicar a apelante, deve ser mantido o termo inicial determinado na sentença, sob pena de ofensa ao princípio da ‘non reformatio in pejus’” (fl. 46, vol. 2).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 62-67, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os arts. 196 e 199 da Constituição da República. Argumenta que “o acórdão merece ser reformado de modo que o reembolso do procedimento excluído da cobertura contratual afronta diretamente o ato jurídico perfeito, portanto, os pedidos iniciais devem ser julgados completamente improcedentes, em respeito ao preceito constitucional destacado” (fl. 104, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 141, vol. 2).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que o processo refere-se à “aplicabilidade indevida da Lei nº 9.656/98, pois o contrato foi firmado anteriormente a sua vigência” ( fl. 156, vol. 2).



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal já reconheceu pela repercussão geral da matéria ao examinar o RE nº 578.801/RS, correspondendo ao tema 123 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, pelo que completamente impertinente as razões postas na r. decisão, tratando-se de afronta direta à constituição além de que não carecer do reexame de provas” (fl. 156, vol. 2).  



    Ressalta que “não traduz a realidade dos autos que trata-se de infração infraconstitucional, e desnecessário o reexame de provas, já que restara reconhecida a repercussão geral da matéria frente ao C. STF” (sic, fl. 158, vol. 2).'  



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 13.11.2015, o Ministro Ricardo Lewandowski, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo à origem, para que se aguardasse o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 652.492-RG, Tema 123 da repercussão geral (e-doc. 4).



    6. Em 2.12.2024, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reencaminhou o processo a este Supremo Tribunal, para reexame da aplicação do Tema 123 da repercussão geral à demanda em apreço (e-doc. 9).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634-RG, Tema 123 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se essa tese de repercussão geral no processo em exame, pois o Tribunal de origem, além de decidir com fundamento na Lei n. 9.656/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, havendo outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:' 



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013).''  



    '“Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral” (RE n. 542.799-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23.4.2012).' 



    Ao julgar a controvérsia trazida no mencionado paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, mesmo aos celebrados antes da edição da Lei n. 9.656/1998, como se tem no voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski:



    “Aliás, no que tange a partes contratuais em situação de hipossuficiência, muito antes da Lei 9.656/1998 já estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/1990), justamente para trazer luz a relações jurídicas com natureza consumerista.



    Quanto a este ponto, respeitado o entendimento da PGR, não vejo como possível entender seja vedada a aplicação retroativa da norma aos contratos celebrados antes de sua vigência, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que a garantia do ato jurídico perfeito não impede a anulação de cláusulas contratuais com base no CDC. 



    Muito embora seja inequívoca a aplicação da Lei Consumerista aos planos de saúde, penso ser necessário que fiquemos vinculados ao tema objeto da presente Repercussão Geral, que nada diz respeito àquele diploma, mas apenas à aplicação no tempo da Lei 9.656/1998” (DJe 18.11.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 64.074/PB, enfatizei que “o reconhecimento de abusividade de cláusula contratual que exclui a prestação de determinado procedimento médico com fundamento no Código de Defesa do Consumidor não descumpre o decidido no Recurso Extraordinário n. 948.634” (Primeira Turma, DJe 29.2.2024).



    Correta, portanto, a decisão da Presidência do Tribunal de origem, ao concluir que “o Colegiado valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (fls. 3901393), pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema [Tema 123 da repercussão geral]” (fl. 1, e-doc. 9).



    9. Na espécie vertente, a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu as controvérsias sobre cobertura do plano de saúde, reembolso de procedimento médico-cirúrgico e direito a indenização por danos morais, com os seguintes fundamentos:



     “No caso dos autos são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposição da Súmula nº 469 do STJ, independentemente de o contrato objeto da ação ter sido celebrado antes da entrada em vigência da Lei nº 9.656/98. 



    Infere-se que o autor/apelado foi diagnosticado com quadro de angina classe IV, tendo sido prescrito por seu médico a implantação de ‘stent’ farmacológico (relatório médico de fl. 61).



    No entanto, a ré/apelante autorizou parcialmente o procedimento, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual para a implantação de ‘stent’ (documento de fls. 66/66v).



    Ocorre que, em se tratando de contrato de adesão, qualquer tipo de restrição ao consumidor deve ser analisada com reserva, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de maneira mais favorável ao mesmo (art. 47 do CDC).



    Isso porque, os contratos de adesão não podem ser interpretados sob o império da autonomia da vontade, exclusivamente, eis que informados, hodiernamente, pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato.



    Desse modo, apesar de a apelante alegar que o contrato veda o implante de ‘stent’, data venia, tal restrição configura-se abusiva, pois exclui a possibilidade de preservação da saúde do segurado, que é um dos objetivos dos planos de saúde. Não é razoável que o consumidor, após anos cumprindo com sua obrigação no contrato, seja surpreendido por uma cláusula limitativa, que restringe as hipóteses de cobertura para preservação de sua saúde. (...)



    Sendo assim, deve ser mantida a parte da sentença que determinou a devolução do valor despendido pelo autor/apelado para a implantação do ‘stent’, qual seja, R$ 12.500,00.



    De igual modo, não há como prosperar a insurgência da ré/apelante quanto a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.



    Ora, na espécie, a implantação do ‘stent’ farmacológico foi determinada pelo médico do autor/apelado em decorrência da gravidade do seu estado de saúde. 



      Ao contratar um plano de saúde, o consumidor cria a expectativa de ser atendido quando precisar, devendo ser, portanto, a ele disponibilizados os procedimentos que se fizerem necessários para a preservação de saúde, o que, definitivamente, não ocorreu na espécie. 



      Dessa forma, não há dúvida de que, ao negar o procedimento determinado pelo profissional da saúde, a ré/apelante frustrou a expectativa do autor/apelado de ser prontamente atendido, ensejando a responsabilização civil por danos morais, em face das circunstâncias em que ocorreu a recusa, de modo que não se pode considerar o descumprimento contratual como simples aborrecimento do dia a dia.



    (...) Não bastasse isso, diante da aludida negativa, o autor/apelado viu-se obrigado a custear a implantação do ‘stent’, bem como contratar advogado para ajuizar a presente ação. 



      Com efeito, é evidente o dano moral suportado pelo autor/apelado, que teve negada a cobertura médica em momento de necessidade e delicado estado de saúde, o que, certamente, agravou a situação de aflição e angústia que vinha sofrendo.



    Por conseguinte, restando induvidoso o dano moral, passa-se à análise do ‘quantum’ indenizatório. 



      A quantificação do dano moral deve dar-se com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (...)



    Assim, atento aos critérios da indenização por danos morais e à vedação do enriquecimento sem causa da vítima, deve ser mantido o valor fixado em primeira instância, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar capaz de propiciar à vítima satisfação compensadora pelos dissabores que passou” (fls. 49-52, vol. 2).



    Conforme se verifica nesses fundamentos do acórdão recorrido, para rever o decidido nas instâncias ordinárias e, eventualmente, acolher o pleito recursal da agravante, seriam necessários a análise das cláusulas do contrato do plano de saúde e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor e Lei federal n. 9.656/1998) e o reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 891.306-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.377.921-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.410.434-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Contrato de plano de saúde. Tratamento fora da rede conveniada. Cessão de direito ao reembolso de despesas médicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.505.819-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2024).



    10. Sobre a alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.'  



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora